Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. LICENCIATURA. BACHARELADO. APROVEITAMENTO PARCIAL DAS MATÉRIAS. ONUS DA PROVA. TEMA No 1154 STF. DISTINÇÃO. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que seja promovido o reaproveitamento das disciplinas cursadas pela autora/recorrida no curso de licenciatura em educação física no curso de bacharelado em educação física. O juízo de origem concluiu que com base no histórico escolar apresentado pela recorrida a conclusão da licenciatura ocorreu em 2019, porém a recorrente só entregou o diploma em 2020, não havendo argumento hábil para a negativa da recorrente em promover o reaproveitamento das disciplinas cursadas pela recorrida no curso de licenciatura em educação física no curso de bacharelado em educação física.

3. Preliminarmente a recorrente suscita a incompetência do juízo e roga pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal, tendo em vista eventual pedido de emissão de diplomas de ensino superior. Argui, ainda, que a sentença seria “extra petita”, porquanto a ré/recorrida teria requerido apenas a expedição de seu diploma de bacharelado em educação física, a inexistência do débito, a retirada de seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

4. No mérito, a recorrente alega que o ingresso da recorrida no Bacharelado teria ocorrido antes da conclusão do curso de licenciatura e por isso a aluna não haveria sido incluída no plano de estudos do 1o ano. Em relação aos valores devidos, sustenta que seriam relativos ao engajamento dela no curso, bem como das parcelas de um acordo que a recorrida teria deixado em aberto. Ao final defende que o diploma não teria sido expedido haja vista a aluna não ter sido aprovada em todas as matérias e que a inclusão do nome dela nos cadastros de inadimplente seria legítima ante a ausência do pagamento integral.

5. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Não foram apresentadas contrarrazões.

7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

8. Das Preliminares. Da incompetência em razão da matéria. O Tema no 1154 de Repercussão Geral do e. Supremo Tribunal Federal fixou que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Todavia, no presente caso, percebo que há distinção apta a afastar a aplicabilidade do mencionado Tema. Da análise dos autos, observo que a autora/recorrida, desassistida de advogado, requer o reconhecimento de que já cursou as matérias exigidas para a conclusão do curso de Bacharelado em Educação Física, para que posteriormente seja expedido o diploma de conclusão de curso, ou seja, não há impedimento técnico algum para a expedição do diploma ou qualquer incorreção no credenciamento da Instituição de Ensino Superior. A divergência se restringe ao aproveitamento ou não das matérias cursadas e o tempo de curso para a sua conclusão. Assim sendo, rejeito o preliminar de incompetência do juízo. Preliminar Rejeitada.

9. Da sentença “extra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em outras palavras o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes. É o que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No entanto, o pedido deve ser compreendido com aquilo que se pretende com a demanda, extraindo o todo a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que foi afirmado na petição inicial, devendo ser analisado todos os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes do capítulo especial “dos pedidos”, especialmente quando está em julgamento processos de competência dos juizados especiais, nos quais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual (art. 2 da Lei no 9.099/95), sendo facultada as partes comparecerem ao juízo sem assistência de advogado (art. 9o da Lei no 9.099/95). Verificada, portanto, que a imprecisão no rol de pedidos não comprometeu a delimitação da causa para fins de julgamento, tampouco acarretou prejuízo à ampla defesa e contraditório, entendo que a decisão judicial restou vinculada ao contexto requerido pela recorrida, não havendo falar em sentença “extra petita”. Precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1223213, 07275320620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Preliminar Rejeitada.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

12. No presente caso, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter apresentado nenhuma prova capaz de fundamentar sua tese de defesa, pois se limitou a juntar somente parte do histórico escolar dela.

13. De outro lado, vislumbro a verossimilhança nas alegações da recorrida, tendo em vista os documentos constantes do ID. 48623205 – Pág. 1/5 são hábeis a comprovar e constituir o deu direito, especialmente em relação as matérias cursadas e o tempo de duração.

14. Sendo assim, compactuo com o mesmo entendimento destacado na sentença no sentido de que “Com base no escorço supra, não remanesce argumento hábil para a negativa advinda da ré em promover ao reaproveitamento das disciplinas cursadas pela autora no curso de licenciatura em educação física no curso de bacharelado em educação física. Por essa razão comparece albergamento o pedido da autora para que a ré promova o reaproveitamento das disciplinas cursadas pela autora no curso de licenciatura em educação física no curso de bacharelado em educação física. Não há, todavia, como acolher-se o pedido autoral para impor-se à ré a obrigação de emissão do diploma de bacharel em educação física porque os documentos encartados ao processo não revelam de plano que a autora já cursou todas as disciplinas do curso de bacharel em educação física, prova mínima que lhe competia, na forma do art. 373, I do Código de Processo Civil.”

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões.